Tribunal: TJPA
Processo: 0001504-12.2014.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9892 - De Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001504-12.2014.8.14.0058

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO DAMASCENO MARTINS, JOSE CARLOS JORGE MELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO OU INSUFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS HIPOSSUFICIENTES. ENSEJA A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ART. 111 ASSEGURA GRATUIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

2. No caso dos autos, no que se refere ao pedido de revogação da decisão quanto à concessão da justiça gratuita, destaco que a decisão possui embasamento no art. 111 do ECA, sendo garantida a gratuidade a todos os menores que respondem por Ato Infracional.

3. O Superior Tribunal de Justiça em decisões reiteradas adota o entendimento de que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na comarca onde não houver Defensoria Pública, independentemente de sua participação no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal, razão pela qual não se verifica a nulidade apontada.

4. A partir da análise dos autos, entendo que seria de simples comprovação pelo Estado do Pará de que no período em que o apelado atuou como defensor dativo, a Comarca de Senador José Porfírio estaria com defensor público atuando, porém, a fazenda pública não se desincumbiu de tal ônus.

5. Além do que, entendo que a afirmação de magistrado da necessidade de nomear defensor dativo é dotada, no mínimo, de presunção de legitimidade, até que viesse a ser desconstituída por prova em contrário, o que não ocorreu no caso em exame.

6. Outrossim, relevante destacar que é incabível o requerimento de determinação para que os honorários devidos ao defensor dativo sejam retirados do orçamento destinado à Defensoria Pública, haja vista a inexistência de previsão legal em tal sentido, sendo imputado à própria fazenda pública o adimplemento de tais honorários em favor do defensor dativo.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representado nos autos contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, consistente em sentença que arbitrou os honorários advocatícios referente a atuação como defensor dativo nomeado, perfazendo o valor de R$ 500,00.

Em suas razões recursais o Estado do Pará, aduz o seguinte: inexistência de elementos suficientes para a concessão do benefício da justiça gratuita, devendo a parte ser intimada para o recolhimento das custas processuais; ausência de intimação do Estado nos autos originais para se manifestar, nulidade do título; impossibilidade de nomeação de defensor dativo em função da existência de Defensoria Pública na região, não tendo sido intimada para atuar no processo; caberia à OAB indicar o advogado; não comprovação da situação de pobreza do assistido; impugnação aos valores apresentados pelo exequente; autorização para destaque da importância dos valores repassados à defensoria pública. Ai final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise das razões

recursais.

O cerne do presente recurso é aferir se o Juízo de primeiro grau laborou com acerto ao condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios no importe fixado em favor do apelado por ter realizado

Inicialmente, cumpre ressaltar que o meio utilizado, qual seja, o recurso apelatório, é meio idôneo para abordar o tema da condenação a honorários.

Ressalta-se que honorários é tema processual, independe da natureza do processo, e decorre do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n° 8.906/94), conforme previsão expressa no artigo 22, desse normativo.

A Constituição Federal de 1988, em seus arts. 5
o
, LXXIV, e 134, estabelece, in litteris:

“Art. 5
o
. (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5
o
desta Constituição Federal.”

Já o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n° 8.906/94) dispõe sobre o tema em apreço em seu artigo 22, § 1
o
, asseverando ser devido o recebimento de honorários ao advogado que patrocinar causa de juridicamente necessitado.

No caso dos autos, no que se refere ao pedido de revogação da decisão quanto à concessão da justiça gratuita, destaco que a decisão de conceder gratuidade esta embasada no art.
111
do ECA, que assegura o direito a gratuidade conforme disposto:

Art. 111.
São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:

I

- pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente;

II

- igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa;

III

- defesa técnica por advogado;

IV

- assistência judiciária gratuita e integral aos

necessitados, na forma da lei:

V

- direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente

Nesse sentido, entendo que não merece prosperar o argumento de que não restou comprovada a insuficiência de recursos pelo menor. Por isso, rejeito o pedido impugnação a assistência judiciária.

Quanto ao pedido de nulidade da decisão de primeiro grau em razão da ausência de intimação do Estado nos autos originais para se manifestar, também entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça em decisões reiteradas adota o entendimento de que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na comarca onde não houver Defensoria Pública, independentemente de sua participação no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal, razão pela qual não se verifica a nulidade apontada.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. 1. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585,

V

do CPC/1973 independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado (AgRg no REsp. 1.370.209/ES, Rei. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.6.2013). 2. Agravo Regimental do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido" (STJ, AgRg no REsp 1.438.014/ES, Rei.

V

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017)”

V

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1."A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região."(AgRg no REsp 1451034/PR, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014). 2. A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que"em obediência á coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado." (AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 544.073/PR, Rei. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).”

Ademais, não verifico qualquer prejuízo ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, haja vista que na presente execução foi oportunizada a impugnação à presente execução.

Assim, não verificando prejuízo ao contraditório e ampla defesa, deixo de acolher o pedido de nulidade.

Em relação ao pedido de reforma da decisão em função da existência de Defensoria Pública na região, bem como quanto ao pedido de reforma da decisão em função da não comprovação da intimação da Defensoria Pública do Estado para atuar no processo, também entendo que merece ser rejeitado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE FIXOU VERBA EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DOS PROCESSOS CRIMINAIS. COISA JULGADA.

IMPOSSIBILIDADE

DE

REDIMENSONAMENTO DO QUANTUM FIXADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. RECURSO NÃO PROVIDO. INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA. 1. Trata o caso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo por meio do qual o Estado do Ceará foi condenado a pagar honorários a advogado dativo, em razão de sua atuação em processo penal. 2. Consoante enunciado da Súmula 49 do TJCE, "o advogado dativo nomeado, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de ausência do Defensor Público na comarca, faz jus aos honorários fixados pelo juiz.

Pois bem, constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.

Nesse compasso é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (sem grifos nos originais):

“PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1
o
, DA LEI N. 8.904/1994. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1° do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rei. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO A DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. - A deficiência na fundamentação do apelo por ausência de demonstração da ofensa alegada enseja a aplicação do verbete n. 284 da Súmula do STF. - A jurisprudência do STJ entende que o Estado deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver Defensoria Pública instalada ou quando for insuficiente para atender à demanda da circunscrição judiciária. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 173.920/PE, Rei. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/2012,

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA FORMA DE INTIMAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO RECURSO APRESENTADO DE FORMA TEMPESTIVA PELO ESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3
o
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) PRETENSÃO RECURSAL CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI E MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A Preliminar de nulidade na forma de intimação do Estado que deveria se dar por carga, remessa ou meio eletrônico, não se sustenta porque há de se levar em consideração que além dessas formas de intimação o Novo Código de Processo Civil também adota princípios como a primazia de mérito, a fungibilidade e a instrumentalidade das formas. Tais princípios consagram a ideia de que, se um ato foi praticado de forma incorreta, mas atingiu seu objetivo, não há nulidade a ser alegada, reputando-se o ato como válido. É o que se infere do art. 188, do CPC. Preliminar rejeitada; 2 - Na hipótese de ausência ou insuficiência de defensores públicos, o magistrado deverá nomear defensor dativo, a quem serão devidos honorários, os quais serão custeados pelo ente federado, nos termos do artigo 22, § 1
o
, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Precedentes do STJ e de outros Tribunais de Justiça; 3 - Não merece prosperar o argumento do insurgente de que o pagamento dos honorários deva ser inserido na regra dos precatórios do art. 100, da CF porque submeter o pagamento da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Pública no futuro. Ademais o § 3
o
, do art. 100, da CF dispõe (...) o disposto no caput deste artigo relativamente expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigação definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devem fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado, (grifou- se); 4 - Verificando, ainda, que a conduta da apelante se enquadra no disposto no art. 80, incisos I e VII do CPC, caracterizando-se como litigância de má fé a pretensão contra texto expresso de lei e com intuito manifestamente protelatório do presente recurso, condeno a parte recorrente a pagar multa no valor de meio salário mínimo, nos termos do art. 81, § 2
o
do CPC.5 - APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO N° 0000034- 36.2012.8.14.0083. ÓRGÃO JULGADOR: 2
a

No caso, a partir da análise dos autos, entendo que seria de simples comprovação pelo Estado do Pará de que no período em que o apelado atuou como defensor dativo, a Comarca estaria com defensor público atuando, porém, a fazenda pública não se desincumbiu de tal ônus.

Além do que, entendo que a afirmação de magistrado, em sentença que julgou a presente execução, no sentido de que a Comarca estaria desprovida de Defensor Público é dotada, no mínimo, de presunção de legitimidade, até que viesse a ser desconstituída por prova em contrário, o que não ocorreu no caso em exame.

Em relação ao pedido de reforma da decisão que indicou o apelado pois existia subseção da OAB no Município e que esta deveria fazer tal indicação, tal argumento não merece prosperar.

No caso, o Estado sequer buscou comprovar a existência de subseção da OAB no Município o que enseja a aplicação do art. 5
o
,§3° da Lei n° 1.060/50, que estabelece:

“Art. 5
o
. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§ 3
o
. Nos municípios em que não existirem subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, o próprio juiz fará a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado.”

Ante o exposto, deixo de acolher o recurso também quanto a este fundamento.

Ademais, relevante destacar que a assistência judiciária visa oferecer certas garantias e direitos relacionados à defesa dos que necessitam de proteção judicial, estabelecendo igualdade de todos perante a lei, que, por força do art. 5
o
, LXXIV, da CF/88, deve ser ampla e integral.

O acesso ao Judiciário é uma garantia que tem foro constitucional, de forma que o intérprete deve sempre, na aplicação da norma legal, procurar viabilizar o fiel cumprimento dessa determinação que, inclusive, encontra-se vinculada à própria existência do devido processo legal.

Nesse contexto, o exercício do encargo de defensor dativo em substituição ao Poder Público deve ser por este remunerado, sob pena de enriquecimento sem justa causa do ente estatal.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS.

PAGAMENTO.

PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.

1.

O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (Aglnt no REsp 1595223/SC; Rei. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

2.

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

3.

2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos honorários fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo Estado, conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94). 1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

4.

Ademais, a sentença que fixa os honorários advocatícios em virtude de prestação de serviços de defensor dativo constitui título executivo judicial certo, líquido e exigível, cuja responsabilidade pelo pagamento é do Estado.

5.

Assim sendo, configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rei. Ministro JOÃO OTÃVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)" (grifou-se).”

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de

Justiça:

“ EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1°, DA LEI 8.906/94. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E NECESSIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM - NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO - DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINARES. (...). 1.2. NECESIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Não há falar nessa necessidade, pois o apelante não nutria a condição de parte nos processos onde os títulos executivos foram formados. Além disso, extrai- se da leitura dos Ids. 940927 a 940939, que os títulos executados se formaram no bojo de processos de natureza penal, onde o Estado, detentor do “jus puniendi”, é o persecutor da ação penal, portanto ciente que deve ser observado e garantido o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa. 1. MÉRITO. 1.1. Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 2.2. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração ao defensor dativo se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus o nomeado à contraprestação devida, nos moldes do art. 22, § 1
o
, do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública. (...)

(2070339, 2070339, Rei. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019- 08-12)

EMENTA. APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS - ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB - NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA - PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES - INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3
o
, INCISO II DO CPC/2015 - CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

6.

Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo. 3 - Segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB(...)

(869217, 869217, Rei. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2
a
Turma de Direito Público, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24).”

No que se refere aos juros e correção monetária, por ser questão de ordem pública, entendo que deve ser aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, nos temas 810 e 905, respectivamente.

Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, o STF afirmou que a previsão do art. 1°F é inconstitucional, à medida que o índice da poupança não consegue capturar a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária, o que caracterizaria ofensa ao direito à propriedade.

Quanto aos juros de mora, o STF entendeu que é constitucional.

O STJ, no julgamento do tema 905, fixou o seguinte entendimento para condenações judiciais de natureza administrativa em geral: depois da vigência da Lei n° 11.960/2009, incide quanto aos juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Quanto aos Juros de mora, sua incidência ocorre a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios e correção monetária deverá ser computada a partir da data em que fixada a verba, nesse sentido é o julgamento do REsp 1429060 MG 2014/0004937-8, publicado no DJ 01/06/2018, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina.

Outrossim, relevante destacar que é incabível o requerimento de determinação para que os honorários devidos ao defensor dativo sejam retirados do orçamento destinado à Defensoria Pública, haja vista a inexistência de previsão legal em tal sentido, sendo imputado à própria fazenda pública o adimplemento de tais honorários em favor do defensor dativo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso nos termos da fundamentação lançada.

Juros e correção monetária, conforme temas 810 e 905, respectivamente.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2022